Tribunal: TJMT
Processo: 0000654-87.2016.8.11.0084
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000654-87.2016.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JANE PERES CAMARGO - CPF: 882.513.228-04 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), EZEQUIEL RODRIGUES E CAMARGO JUNIOR - CPF: 987.158.288-91 (APELANTE), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO DA ROCHA - CPF: 164.431.794-04 (APELADO), AUGUSTO DA SILVA - CPF: 107.518.828-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
ORDINÁRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1o, DO CPC/2015 - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal válida da parte autora e a comunicação oficial de seu patrono para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1o do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
47808693
),
interposto por

JANE PERES CAMARGO e EZEQUIEL RODRIGUES E CAMARGO JUNIOR
,
contra
a
sentença

de ID. 2
47808684
,
pro
ferida n
a
Ação
de Nulidade do Ato Jurídico
n. 0028138-95.2005.8.11.0041
,
que
lhe move

JOSE FERNANDO DA ROCHA e AUGUSTO DA SILVA

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III,
§1o
do CPC/2015
,
ante o abandono de causa pela parte autora,
determinando, em relação às eventuais custas remanescentes, a observância do disposto
no CNGC/MT.

Em síntese, afirma
m
em razões que a sentença recorrida merece reforma, vez que a extinção não foi precedida de intimação válida das partes e de seus patronos para que, no prazo legal, sanassem a falha
.

A
legam
que
a
s
advogad
a
s constituíd
a
s

foram
intimadas
uma única vez ainda no ano de 2023
, ressaltando que o Dr. Valter
Stavarengo
, patrono substabelecido,
jamais
fora habilitado
nos autos e, por consequência,
jamais fora intimado dos atos processuais realizados.

Deste modo,

pugna
m
pelo provimento recursal para que seja reformado o
decisum
recorrido,
com o retorno dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões recursais.

Preparo recursal recolhido (ID. 248867665).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
s
parte
s

recorrentes ajuizaram Ação de Nulidade de Ato Jurídico
em face d
os
apela
dos
,
visando
fosse declarada a nulidade da
Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel de matrícula n. 1.153, lavrada no 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, com o consequente restabel
ecimento do registro imobiliário de EZEQUIEL RODRIGUES CAMARGO.

Afirma
m
que o imóvel
em questão
faz parte do espólio de EZEQUIEL RODRIGUES CAMARGO e ORVALINA HELENE CAMARGO,
e que
estes, no ano de 1994, formalizaram Escritura de Compra e Venda com os ora agravados
,
e que o referido negócio só foi
devidamente
registrado após
lapso temporal de
aproximadamente 20 (vinte) anos.

Aduzem que o negócio está eivado de diversos vícios que ensejam sua nulidade,
pleiteando a anulação da Escritura de Compra e Venda, com a consequente restabelecimento do registro imobiliário em nome do Sr. Ezequiel Rodrigues
Camargo.

O feito teve regular processamento
e, após diversas tentativas infrutíferas de citação dos requeridos, o magistrado
a quo
intimou os autores a dar andamento ao feito
e, ante a inércia, proferiu sentença em 03/09/
2024, extinguindo o feito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015.

Irresignad
os
, recorre
m

os
apelante
s
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à
s
parte
s
apelante
s
.

Isto porque,
conforme
se verifica da sentença terminativa de ID. 247808684, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que as partes ora recorrentes permaneceram inerte ao serem intimadas para impulsionar o feito.

Entretanto, compulsando os autos,
extrai
-se que os autos foram extintos sem que houvesse intimação pessoal válida dos recorrentes, tendo em vista
a devolução dos
ARs
sem que as partes os recebessem, conforme
IDs
. 247808680 e 247808681.

De mesmo modo, verifica-se que não houve
comunicação
da intimação pessoal das partes a
o
patrono substabelecido pelos apelantes, Dr. Valter
Stavarengo
, para que pudesse providenciar o san
eamento da falta
.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1o,
prevê
a necessidade de intimação pessoal
válida
do autor
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha
m
aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e
§ 1o, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1o do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.o do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
– APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção
.

(TJ-MT - AC: 00061006020158110002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Assim, ausente a intimação pessoal
válida e a comunicação oficial do patrono das partes,
resta caracterizado o cerceamento de defesa,
não h
avendo
que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a cassação da sentença medida que se impõe
.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025